Tribunal: TJMT
Processo: 1015792-14.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015792-14.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZARDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 482.413.771-34 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), IVANIA SHELE MORETTI DA SILVA - CPF: 691.951.701-97 (APELANTE), EVANDRO PATRICIO RIBEIRO SERAFIM - CPF: 022.454.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GILNEI ZANELLA NOVACHINSKI - CPF: 759.033.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCARA APARECIDA FERREIRA - CPF: 551.349.631-34 (TESTEMUNHA), GILSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 537.237.401-20 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Comércio ilegal de arma de fogo, acessórios e munições. Apreensão em estabelecimento comercial e residência. Coproprietária do local. Crime de perigo abstrato. Conduta de ter em depósito para fins comerciais. Conjunto probatório suficiente. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por comércio ilegal de arma de fogo, acessórios e munições a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Insuficiência de provas para condenação.

III. Razões de decidir

1.

Caracteriza-se o comércio ilegal de armas quando a
“apelante possuía arma de fogo de uso permitido, munições de uso permitido e restrito não deflagradas, outras percutidas, diversos apetrechos para o recarregamento dos projéteis, inclusive prensa específica para tal desiderato, tudo em virtude e com vistas ao comércio ilícito de artefatos bélicos"
(STJ, AgRg no REsp: 1692637/SC).

2. Os depoimentos dos agentes policiais, as informações obtidas através de interceptações telefônicas registradas em Relatório Técnico, somados
à apreensão dos armamentos no estabelecimento comercial
de propriedade da apelante
,
evidenciam a conduta de “
ter em depósito
” arma de fogo, acessório ou munição para exercício de atividade comercial (TJMT, AP no 0000697-11.2019.8.11.0022).

3.
“O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17 da Lei no 10.826/03) é delito de tipo misto alternativo [...], bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal.”
(AP no 0702296-58.2023.8.07.0007, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 13.3.2024)

4.
“A apreensão de elevada quantidade de munição [...] extrapola a prática comum delitiva, constituindo justificativa idônea para o aumento da pena-base.”
(STJ, HC 754789/RS)

5.
Afigura-se possível
“o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no HC 810433/PB, Relator: Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A apreensão de expressiva quantidade de armas, munições e equipamentos de recarga em estabelecimento comercial e residência da apelante evidencia a finalidade mercantil ilícita e caracteriza a conduta de ter em depósito para fins comerciais, a justificar a responsabilização penal.

2. O comércio ilegal de arma de fogo configura delito de perigo abstrato, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, independentemente de demonstração de perigo concreto.

3. Mostra-se legítima a exasperação da pena-base diante da expressiva quantidade de material bélico apreendido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.826/2003, art. 17; CPP, arts. 577 e 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp: 1692637/SC, Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 16.5.2018; STJ, AgRg no REsp 1692637/SC, Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 16.5.2018; STJ, AgRg no AREsp 810590/SC, Relator: Min. Jorge Mussi, 24.8.2016; STJ, HC 147866/MG, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 18.10.2010; STJ, HC 754789/RS, Relator: Olindo Menezes [Desembargador Convocado], Sexta Turma, 15.12.2022;
STJ, AgRg no HC 810433/PB, Relator: Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023;
TJMT, AP no 0000697-11.2019.8.11.0022, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 1.7.2025; TJMT, AP no 0003741-89.2015.8.11.0018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, 21.3.2019; TJDFT, AP no 0702296-58.2023.8.07.0007, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 13.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1015792-14.2025.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): IVÂNIA SHELE MORETTI DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por IVÂNIA SHELE MORETTI DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE 1015792-14.2025.8.11.0003), que a condenou por comércio ilegal de arma de fogo a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto - art. 17 da Lei no 10.826/03 - (ID 341664057).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvida (ID 345160896).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 347989367).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – ART. 17 C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – COPROPRIETÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ARSENAL APREENDIDO EM LOJA E RESIDÊNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO – MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Fânia Amorim, procuradora de Justiça - ID 348989352)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 10 de junho de 2025, por volta das 07h30, no estabelecimento denominado Loja Oficina da Pesca, localizado na Rua Barão do Rio Branco, no 1177, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados ELIZARDO e IVANIA, agindo em concurso de agentes, tinham em depósito, expunham à venda e vendiam, em proveito comum, no exercício de atividade comercial, armas de fogo, acessórios e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Segundo consta, a investigação teve início a partir do Inquérito Policial no 349.4.2025.11558 – PJe no 1008649-71.2025.8.11.0003, instaurado com o objetivo de apurar furto mediante fraude perpetrado contra a Lotérica Brasil. Na ocasião, a Polícia Civil apreendeu o celular da funcionária Fabricia Coelho Emiliano, suspeita de envolvimento no crime. Com autorização judicial (Cautelar no 1017383-45.2024.8.11.0003), a extração de dados expôs diálogos e imagens que revelaram negociações de armas e munições, ampliando o escopo da apuração.

Com base nos dados extraídos do celular apreendido, foi elaborado o Relatório de Análise Complementar no 51/2025 – NI/DERF/ROO, o qual apontou diálogos indicando a comercialização de armas e munições na Loja Oficina da Pesca, de propriedade da denunciada IVANIA. De acordo com as investigações, IVANIA seria companheira do denunciado ELIZARDO, principal atendente do local.

A partir dessas informações, a Polícia Civil representou pela expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços dos denunciados e da Loja Oficina da Pesca, medida deferida pelo Juízo da 3a Criminal de Rondonópolis.

Ato contínuo, em 10 de junho de 2025, a Polícia Civil deflagrou a Operação Desarme e deu cumprimento a ordem judicial na Loja Oficina da Pesca, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, no 1177, Centro, e na residência dos denunciados, localizada na Rua Roquete Pinto, no 102, bairro Jardim Atlântico, ambos nesta cidade de Rondonópolis.

Durante as buscas nos referidos endereços, os policiais apreenderam mais de 6.500 cartuchos de munições de diversos calibres, armas de fogo, sendo 1 pistola, 9mm, 2 revolveres, calibres 22 e 38, e 3 espingardas, calibres 20, 22 e 28, além de insumos e acessórios utilizados na recarga e manipulação de munições, incluindo sacos de chumbo, pólvora, espoletas, uma prensa e uma variedade de medidores e cartuchos.

Presos em flagrante delito, os denunciados, em interrogatório policial, permaneceram em silêncio.

III. IMPUTAÇÃO LEGAL E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, DENUNCIO: ELIZARDO da Silva Júnior e IVANIA Shele Moretti da Silva, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 17 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 do Código Penal. [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 341663932).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está comprovada restou amplamente comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 197817837), Boletins de Ocorrências (Id. 197817839 e 197817840), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 197818294), Laudo Pericial n. 511.2.13.9151.2025.033663-A01 (Id. 204443068), Laudo pericial n. 511.2.13.9151.2025.034428-A01 (Id. 204443069), [...]

A acusada Ivania Shele Moretti da Silva, em seu interrogatório judicial, negou veementemente qualquer envolvimento direto na comercialização de armas e munições, afirmando desconhecer os detalhes da atividade ilícita de seu esposo, não tendo participado de qualquer negociação ou venda, jamais ter recebido valores provenientes de tais transações, e sequer ter tocado no material bélico que se encontrava armazenado tanto no estabelecimento comercial quanto na residência do casal. Afirmou que trabalha na loja de pesca apenas no período da manhã efetuando a limpeza do local, repondo mercadoria e atendendo aos clientes e no período da tarde cuida da sua genitora que é idosa com a saúde fragilizada. [...]

O delito previsto no artigo 17 da Lei n. 10.826/2003 ostenta natureza de crime de perigo abstrato, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem assentado de forma reiterada que o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora é a segurança pública e a paz social, bastando para a caracterização do delito a prática de um dos núcleos do tipo penal, independentemente da demonstração de lesão concreta ou efetiva colocação em perigo de bens jurídicos individualizados. [...]

A classificação do delito como crime de perigo abstrato possui repercussões jurídicas de fundamental importância para a análise da conduta da acusada Ivânia, porquanto, em tais modalidades delitivas, a consumação opera-se com a mera prática da conduta típica, prescindindo-se da demonstração de resultado naturalístico ou de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, bastando que a conduta, por sua própria natureza e de acordo com a experiência comum, seja apta a gerar o perigo que o legislador buscou prevenir.

Consequentemente, a configuração do tipo penal do artigo 17 da Lei n. 10.826/2003, no que concerne ao núcleo "ter em depósito", não exige a demonstração de que a acusada praticou atos concretos de venda ou de exposição direta à venda dos artefatos bélicos, mas tão somente que ela mantinha, em local sob sua disponibilidade e vigilância, material destinado à atividade comercial ilícita, circunstância esta que restou sobejamente comprovada nos autos. [...]

A acusada Ivânia ostenta a condição de coproprietária formal do estabelecimento comercial "Oficina da Pesca", onde parte significativa do material ilícito foi apreendida, bem como de proprietária e ocupante da residência localizada na Rua Roquete Pinto, n. 102, onde se encontrava armazenada a maior e mais expressiva parcela do arsenal ilegal, totalizando, conforme minuciosamente documentado nos autos e confirmado pelos múltiplos laudos periciais elaborados pela Politec, a quantidade que alcançava aproximadamente 44.000 (quarenta e quatro mil) unidades de munições de diversos calibres, múltiplas armas de fogo de diferentes tipos e equipamentos especializados destinados à recarga artesanal de munições, incluindo-se pólvora, espoletas, chumbo, prensa industrial. [...]

Cabe destacar que no concurso de agentes, não exige que todos os partícipes pratiquem os mesmos atos executórios ou possuam idêntico grau de envolvimento na empreitada criminosa, bastando que cada qual, dentro de sua esfera de atuação, contribua de forma relevante para a consecução do resultado típico.

No caso concreto, a acusada Ivânia, na condição de coproprietária dos locais utilizados para o depósito do material ilícito, de pessoa que frequentava regularmente tais locais e mantinha controle sobre as atividades neles desenvolvidas, e de cônjuge do principal executor das vendas, exercia domínio funcional sobre parcela significativa da cadeia delitiva, qual seja, a mantença e disponibilização dos locais que serviam de depósito para o material destinado à comercialização ilícita.

O dolo, compreendido como vontade livre e consciente de praticar a conduta típica, não exige que o agente deseje diretamente o resultado, contentando-se com a consciência da ilicitude do comportamento e a assunção do risco de produzi-lo, modalidade esta conhecida como dolo eventual que, no caso vertente, encontra-se plenamente caracterizado.

Em suma, os depoimentos dos agentes policiais, a apreensão dos armamentos na residência da ré, evidenciam a conduta de “ter em depósito” arma de fogo, acessório ou munição para exercício de atividade comercial (Lei 10.826/2003, art. 17). [...]

Assim, restam evidenciado a autoria delitiva dos réus IVANIA SHELE MORETTI DA SILVA e ELIZARDO DA SILVA JUNIOR no comércio ilegal de arma de fogo, descrito no art. 17 da Lei n. 10/826/2003.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de transporte ilegal de arma de fogo imputada ao denunciado.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para efeito de CONDENAR o acusado IVANIA SHELE MORETTI DA SILVA e ELIZARDO DA SILVA JUNIOR, ambos qualificados nos autos, pela prática dos crimes previstos no art. 17 da Lei n° 10.826/2003. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 341664057)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.272808 (ID 341663859) e nos Laudos Periciais (ID 341664003 a ID 341663996 e ID 341664042 a ID 341664038)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de Polícia Evandro Patricio Ribeiro Serafim (ID 341663857) e Gilnei Zanella Novachinski (ID 341663860), do codenunciado Elizardo da Silva Junior (ID 341663862) e da apelante IVÂNIA SHELE MORETTI DA SILVA (ID 341663865).

Em Juízo, foram ouvidos a Delegada de Polícia Anna Marien, o investigador de Polícia Gilnei Zanella Novachinski, as testemunhas Enísio Weis e Gilson Santos, o codenunciado Elizardo da Silva Junior e a apelante IVÂNIA SHELE MORETTI DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 341664055 e ID 341664056).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de aproximadamente 44.000 (quarenta e quatro mil) munições e 10 (dez) armas de fogo, no dia 10.6.2025, por volta das 7h30min, no estabelecimento comercial “Loja Oficina da Pesca”, pertencente a IVÂNIA SHELE MORETTI DA SILVA [apelante] e Elizardo da Silva Junior [codenunciado], localizado à rua Barão do Rio Branco, no 1177, Rondonópolis/MT, foram descritas pelos investigadores de Polícia [Evandro Patricio Ribeiro Serafim e Gilnei Zanella Novachinski], em ambas as fases da persecução penal (ID 341663857/ID 341663860 e Relatório de Mídias - ID 341664055).

As narrativas [dos investigadores de Polícia] são coerentes no sentido de que foi elaborado o Relatório Técnico no 2025.7.70674, subscrito por Anna Paula Marien Pereira [Delegada de Polícia], após extração de dados telefônicos, com autorização judicial (Cautelar no 1017383-45.2024.8.11.0003), que indicou diálogos acerca do comércio de armas e munições na “Loja Oficina da Pesca”. Em ato contínuo, os agentes se dirigiram ao local e apreenderam milhares de cartuchos e munições de diversos calibres, múltiplas armas de fogo e equipamentos especializados destinados à recarga, consoante
Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.272808 (ID 341663859).

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“a expressiva quantidade de munições, a variedade de armas e os equipamentos sofisticados de recarga artesanal encontrados na residência e no comércio afastam por completo qualquer alegação de eventualidade ou desconhecimento: é inverossímil sustentar que uma coproprietária, presente diariamente no local e responsável pela manutenção e rotina do estabelecimento, desconhecesse um esquema clandestino dessa magnitude”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 347989367).

O c. STJ possui entendimento de que se caracteriza o comércio ilegal de armas quando a
“apelante possuía arma de fogo de uso permitido, munições de uso permitido e restrito não deflagradas, outras percutidas, diversos apetrechos para o recarregamento dos projéteis, inclusive prensa específica para tal desiderato, tudo em virtude e com vistas ao comércio ilícito de artefatos bélicos"
(
AgRg no REsp: 1692637/SC, Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 16.5.2018
).

Com efeito, os depoimentos dos agentes policiais, as informações obtidas através de interceptações telefônicas, registradas no Relatório Técnico no 2025.7.70674,
a apreensão dos armamentos no estabelecimento comercial
“Loja Oficina da Pesca”, de propriedade da apelante
,
evidencia a conduta de “
ter em depósito
” arma de fogo, acessório ou munição para exercício de atividade comercial (TJMT, AP no 0000697-11.2019.8.11.0022, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 1.7.2025).

Anota-se o seguinte julgado do e. TJDFT:

“O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17 da Lei no 10.826/03) é delito de tipo misto alternativo [...], bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal.”
(AP no 0702296-58.2023.8.07.0007, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 13.3.2024)

Noutro giro, o comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição afigura-se delito de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado
(STJ, AgRg no REsp 1692637/SC, Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 16.5.2018; STJ, AgRg no AREsp 810590/SC, Relator: Min. Jorge Mussi, 24.8.2016; STJ, HC 147866/MG, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 18.10.2010).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Restando comprovada a materialidade e autoria do crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17 parág. único da Lei n. 10.826/2003) inviável se falar em atipicidade por ausência de lesão a coletividade, porquanto trata-se de delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.
” (
AP no 0003741-89.2015.8.11.0018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, 21.3.2019).

Logo, a condenação da apelante deve ser preservada.

Revista a dosimetria do comércio ilegal de arma de fogo [pena-reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa], observa-se que: na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao negativar as circunstâncias do crime em razão da
“quantidade extraordinariamente expressiva de aproximadamente 44.000 (quarenta e quatro mil) cartuchos de munições de diversos calibres, a variedade significativa de armas de fogo apreendidas”
(ID 341664057).

Frise-se que
“a apreensão de elevada quantidade de munição [...] extrapola a prática comum delitiva, constituindo justificativa idônea para o aumento da pena-base”
(STJ, HC 754789/RS, Relator: Olindo Menezes [Desembargador Convocado], Sexta Turma, 15.12.2022).

Ressalta-se, ainda, ser possível
“o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no HC 810433/PB, Relator: Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheceu a existência de agravantes ou atenuantes e estabeleceu
a pena intermediária em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento, a tornar definitiva a pena em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, justifica o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026